Tribunal: TJSP
Processo: 1001242-85.2016.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelações pelos réus. Acidente objeto da lide foi causado pelo réu condutor, que desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e deixou de adotar as cautelas necessárias à realização da manobra de ingresso no cruzamento de vias, violando as regras previstas nos artigos 34 e 44 do CTB, e, por

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelações pelos réus. Acidente objeto da lide foi causado pelo réu condutor, que desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e deixou de adotar as cautelas necessárias à realização da manobra de ingresso no cruzamento de vias, violando as regras previstas nos artigos 34 e 44 do CTB, e, por consequência, provocou a colisão com a motocicleta conduzida pelo autor, que trafegava pelo local com preferência de passagem. Responsabilidade solidária dos réus pela reparação dos danos sofridos pelo autor em razão do acidente. Artigos 186, 927 e 932, inciso III, do Código Civil. Fixação de indenizações por danos emergentes nos valores de R$ 2.292,55 e de R$ 163,00, a fim de ressarcir os prejuízos sofridos em decorrência do conserto de motocicleta e das despesas de tratamento. Alteração, de ofício, do termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização relativa ao conserto da motocicleta, o que fica observado. Fixação de indenização em valor equivalente à diferença entre o salário líquido do autor, a ser comprovado por meio de seus holerites, e os valores percebidos a título de auxílio-doença, durante os quatro meses de afastamento, a fim de reparar os lucros cessantes suportados até o fim da convalescença. Lesões corporais. Fratura do fêmur direito. Ofensa à integridade física do autor que enseja reparação por danos morais. Fixação da indenização por danos morais em R$ 50.000,00. Pretensão de condenação dos réus por litigância de má-fé. Rejeição. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida, com observação.